Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO COM BENEFÍCIO DE SALA VIP. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA ANUIDADE. RECUSA DE ACESSO À SALA VIP DO AEROPORTO DE GUARULHOS. EVENTO INSUSCETIVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. PRETENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a petição inicial, em 2/8/2022 o autor aceitou a oferta do banco e aderiu ao Cartão Inter Black para ter acesso às salas VIP de aeroportos. Ocorre que a prova do pagamento da anuidade de R$ 450,00 não foi juntada aos autos. Na contestação, a instituição bancária aponta a pendência, mas ainda assim a prova não veio aos autos.

2. O documento indicado pelo autor no recurso (ID 56336695) como prova do pagamento é extrato do banco que indica a pendência no pagamento.

3. Ainda que não fosse assim, a recusa de acesso à área vip dos aeroportos é insuscetível de gerar danos morais.

4. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.